Tribunal: TJPA
Processo: 0014843-03.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014843-03.2019.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ALVARO PEREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pelo depoimento testemunhal constante dos autos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

ALVARO PEREIRA CARDOSO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 19h, na residência de um amigo, após uma discussão em que a vítima Darilene Pereira Maués fora cobrar uma dívida de seu irmão Álvaro Pereira Cardoso, o mesmo lhe ameaçou com as seguintes textuais:
“sapatão, filha da puta, vagabunda, vai te fuder caralho, quando eu te pegar vou te dar muita porrada, onde eu te pegar vou te dar um tiro”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Álvaro Pereira Cardoso, nas sanções punitivas do artigo 147, c/c artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena nos termos do artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A ofendida Darilene Pereira Maués, narrou em juízo, que no dia dos fatos, foi atrás do apelante, pois tinha emprestado para ele, um dinheiro proveniente da caixinha de sua companheira. Ao ser cobrado, Álvaro foi para cima dela, para lhe bater. Que essa situação já aconteceu três vezes e na última resolveu ir buscar o seu direito. Que o apelante disse que ia entrar onde a vítima mora e quebrar tudo, que lhe ameaçou dizendo que ia lhe dar porrada.

A informante Raquel Solange Farias de Almeida, companheira da vítima, em juízo corroborou aduzindo que presenciou os fatos, que estava na frente da casa de um amigo, quando o apelante ameaçou a vítima por conta de um dinheiro que estava devendo para elas. Que a vítima vendeu uma maquina de lavar para repor um dinheiro que o apelante estava lhe devendo, ocasião em que foi atrás, para saber o que tinha feito com a maquina.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova, que no caso, é o depoimento testemunhal de uma pessoa que presenciou o crime, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021